Tribunal: TJMT
Processo: 0011499-46.2015.8.11.0010
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011499-46.2015.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSIMAR DA SILVA CHAGAS - CPF: 038.201.881-85 (VÍTIMA), JONAS LOPES DOS SANTOS - CPF: 728.579.601-82 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONAS LOPES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 155, § 1o DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA –

EMENDATIO LIBELLI
– RÉU SE DEFENDE DOS FATOS E NÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA – COMPROVAÇÃO DE QUE O CRIME FOI PRATICADO EM PERÍODO NOTURNO, SEM VIGILÂNCIA DA VÍTIMA – SENTENÇA CORRELATA À DENÚNCIA –
RECURSO DESPROVIDO.

A majorante do furto cometido durante o repouso noturno pode se configurar mesmo quando o crime é cometido em estabelecimento comercial ou residência desabitada, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0011499-46.2015.8.11.0010

APELANTE: JONAS LOPES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela Defensoria Pública contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Jaciara, ID. 38520477, que julgou
parcialmente procedente
a denúncia para condenar
Jonas Lopes dos Santos
como incurso nas sanções do
artigo 155, § 1o (repouso noturno), inciso I, do Código Penal
, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, consistentes em pagamento de prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo vigente e na prestação de serviços à comunidade.

De outro lado, julgou extinta a punibilidade ao crime tipificado no artigo 129,
caput,
c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, com fulcro nos artigos 38, do Código de Processo Penal e artigos 103 e 107, inciso IV, 2 figura, ambos do Código Penal, com a incidência da sistemática contida no artigo 383, do Código de Processo Penal.

Inconformada, a defesa recorre, em suas razões, ID. 38520484, pugna pela reforma da r. sentença, objetivando, o afastamento da causa de aumento de pena do §1o (repouso noturno) do artigo 155 do Código Penal, sustentando violação ao princípio da correlação entre denúncia e condenação, pois, finda a instrução processual, tanto a defesa quanto ao órgão acusador postularam a condenação pelo delito de furto simples, tipificado no artigo 155,
caput
, do Código Penal.

Nesse sentido, sustenta:
“(...) Vale lembrar, ainda, que o intuito do legislador agravar a pena pelo repouso noturno é proteger o patrimônio da vítima quando há menor vigilância sobre seus bens.

Ora, no caso em exame nota-se que o crime ocorreu por volta de 21h:40min. Desta forma, considerando os costumes locais, a causa de aumento não deve ser reconhecida, pois o acusado foi visto e apreendido na rua, o que leva a crer que o patrimônio da vítima estava sendo vigiado, o que afasta a causa de aumento de pena do § 1o do art. 155 do CP.” [Sic].

Em sede de contrarrazões, o representante do Ministério Público requer o desprovimento do recurso interposto (ID. 38520486).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo, ID. 40096967.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONAS LOPES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Defensoria Pública postula a exclusão da causa de aumento do repouso noturno, descrita no parágrafo 1o do artigo 155, do Código Penal, sob argumento de que o delito ocorreu às 21h40min e o acusado foi visto e apreendido na rua, o que leva a crer que o patrimônio da vítima estava sendo vigiado, sustentando violação ao princípio da correlação entre denúncia e sentença.

Os fatos forram narrados na denúncia, nos seguintes termos, ID. 38513461:

“(...) No dia 08 de agosto de 2015, por
Volta das 2lh40min.,
neste município e Comarca de Jaciara, o denunciado
JONAS LOPES DOS SANTOS
, com consciência e Vontade, subtraiu para si, mediante Violência e grave ameaça empregadas logo apos subtraída a coisa, com uso de arma impropria (pedaço de pau), a fim de assegurar a impunidade e a detenção do bem, uma máquina centrifuga, marca Mueller, de propriedade da Vitima
Josimar da Silva Chagas.

Com efeito, consta dos autos que na data dos fatos, o denunciado invadiu a residência da Vitima e apoderou-se de referida máquina, após o que passou a oferecê-la na rua por Valor ínfimo.

No entanto, instantes depois da subtração do bem, a Vitima chegou em sua residência e tomou conhecimento do fato, bem como foi informado que Jonas teria sido avistado tentando Vender o bem, diante do que des1ocou-se ate a residência do mesmo.

No entanto, ao perceber a chegada da vitima, o denunciado armou-se com um pedaço de pau e tentou agredi-lo, Visando claramente garantir sua impunidade e a detenção do bem, mas acabou sendo dominado e detido por Jonas. Em seguida, terceiros que auxiliavam a Vitima localizaram a
res furtiva
no interior da residência do denunciado.

Por fim, mesmo apos a chegada da policia militar, durante o trajeto ate a delegacia de policia civil, o denunciado ainda ameaçou a Vitima continuamente, afirmando que quando saísse da cadeia iria matá-la.

Diante do exposto, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
denuncia
JEFERSON VIEIRA VIANA,
Como incurso nas disposições do

artigo 157, § § 1o e 2°, I, do Código Penal
,
razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-o para apresentar resposta preliminar (art. 396 CPP) e se Ver processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, tudo com observância das regras insculpidas no art. 394 e seguintes do Código de Processo Penal, devendo ao final ser
condenado
. (...).” [
Sic
. Grifo].

Após a instrução processual, o juízo singular acolheu pedido ministerial e defensivo aduzidos em alegações finais, para ao proferir a sentença aplicar o instituo da
emendatio libelli
, retificando a capitulação jurídica dos fatos para o delito de furto, com a incidência da causa de aumento do repouso noturno, e o outro de lesão corporal tentada, com fundamento no artigo 383, do Código de Processo Penal,
in verbis:

O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.

§ 1o Se, em consequência de definição jurídica diversa, houver possibilidade de proposta de suspensão condicional do processo, o juiz procederá de acordo com o disposto na lei.

§ 2o Tratando-se de infração da competência de outro juízo, a este serão encaminhados os autos.

Com efeito, ao preferir a sentença sem alterar os fatos, o juízo singular atribuiu capitulação jurídica diversa da denúncia, nos seguintes termos:

“(...) Liminarmente, ambas as partes pleiteiam em sede de alegações finais a incidência do instituto da
emendatio Iibelli
ao presente caso, para fins de retificar a definição jurídica contida na denúncia.

Após a submissão do feito ao crivo do contraditório, verifica-se que os fatos narram a prática de dois supostos crimes, sendo um de furto, com a incidência da causa de aumento do repouso noturno, e o outro de lesão corporal tentada e não de roubo impróprio majorado, como consta na exordial acusatória, razão pela qual atribuo definição jurídica diversa ao caso, na forma do artigo 383, do Código de Processo Penal, para fins de retificar a capitulação contida na denuncia para os tipos descritos no artigo 155, §1°, do Código Penal e artigo 129, cabeça, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. (...).” [Sic, ID. 38520477].

Desse modo, não há falar-se em ofensa ao princípio da correlação entre acusação e sentença.

Anoto, por oportuno, trecho do parecer ministerial, ID. 40096967:

“(...) Conforme sabido, o princípio da correlação entre acusação e sentença estabelece que a sentença penal deve guardar adstrição com o pedido constante na inicial acusatória.

No contexto da congruência entre a condenação e a imputação, o processo penal brasileiro adotou a Teoria da Substanciação, a qual estabelece que o réu se defende dos fatos contra ele imputados e não da capitulação legal dada ao crime na denúncia ou queixa.

Dessa maneira, atrelado aos fatos narrados na inicial acusatória, o juiz sentenciante poderá dar nova capitulação jurídica ao fato imputado ao acusado, bem como reconhecer a existência de elementares, qualificadoras e causas de aumento de pena, independente de capitulação inicial.

(...)

Assim, verifica-se que, ao contrário do que aduz a defesa, a sentença está em perfeita consonância com os fatos imputados ao apelante na inicial acusatória, bem como de acordo com a respectiva capitulação jurídica estipulada, inexistindo qualquer afronta ao princípio da correlação entre acusação e sentença.

A propósito:

“1. O princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória representa, no sistema processual penal, uma das mais importantes garantias ao acusado, porquanto descreve balizas para a prolação do édito repressivo ao dispor que deve haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal. 2. No caso dos autos, verifica-se que em momento algum houve alteração do contexto fático descrito na denúncia para condenar o agravante pelo crime de receptação, cujas elementares estão devidamente descritas na inicial acusatória, circunstância que afasta a ocorrência de violação ao princípio da congruência. (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ – AgRg no AREsp 1490745/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019) – grifo próprio.

Nesse sentido, portanto, sabe-se que, desde que verificado que a subtração se deu em horário noturno, independentemente de ser residencial ou comercial, bem como habitado ou desabitado o imóvel em que se encontrava a res furtiva, estando os proprietários acordados ou não, deve ser aplicada a causa especial de aumento de pena prevista no § 1o do artigo 155, do Código Penal.

No caso concreto, inquirida em juízo, a vítima declarou que o crime ocorreu durante a noite, por volta das 21:40 horas.

Nesse contexto, não há dúvida de que o furto foi realizado durante a noite, período em que comumente as pessoas estão em repouso, razão pela qual deve ser mantida a referida causa de aumento de pena, consoante jurisprudências, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste E. Tribunal Estadual:

(...)

Sendo assim, in casu, tem-se como totalmente provada a circunstância tipificada no parágrafo 1o, do artigo 155 do Código Penal, uma vez que o conjunto probatório amealhado no bojo dos autos é suficientemente hábil a demonstrar sua incidência.

Neste passo, no tocante ao édito condenatório infligido ao apelante, considero a sentença escorreita, revestida de inconteste legalidade, não merecendo qualquer reparo, sendo de rigor a manutenção da condenação. (...).” [Sic].

Assim,
de acordo com as declarações da vítima, restou suficientemente comprovado que o crime foi cometido por volta das 21h40min, ou seja, durante o repouso noturno.

Diante disso, tenho que restou evidenciado que o réu se aproveitou do menor poder de vigilância da vítima sobre o seu patrimônio durante aquele período para praticar o delito, devendo, portanto, ser mantida a incidência da causa de aumento referente ao repouso noturno, independente de a vítima estar ou não dormindo.

A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO. REPOUSO NOTURNO. MÉRITO. Inequívocas a materialidade e a autoria do delito, diante da consistente palavra da vítima e dos policiais, além da prisão em flagrante do réu na posse da res furtiva. FURTO DE USO. Para a configuração do furto de uso é necessário que o agente tenha a intenção exclusiva de usar o bem por um curtíssimo período de tempo e de devolvê-lo ao seu proprietário logo após o uso, de livre e espontânea vontade. Não é o caso dos autos, pois as circunstâncias do caso não comprovam a intenção de restituir.
REPOUSO NOTURNO. Aplica-se a majorante do § 1o do art. 155 do CP para furto em residências, no período noturno, no qual os moradores estão repousando e, portanto, a vigilância sobre o seu patrimônio está reduzida. Para a configuração da majorante é irrelevante se os moradores dormiam ou não, pois diz respeito ao período no qual a vigilância sobre o patrimônio está reduzida
. (STJ – REsp: 1723117 RS 2018/0028919-6, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: DJ 01/06/2018). [Grifo].

Vale destacar que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que
“A causa de aumento prevista no § 1.° do art. 155 do Código Penal, que se refere à prática do crime durante o repouso noturno - em que há maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão da menor vigilância do bem, mais vulnerável à subtração -, é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto”
(REsp 1647539/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 01/12/2017).

Ante o exposto e com parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020